Tribunal: TJES
Processo: 5003213-59.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003213-59.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITORIA PADUA CALIMAN
RECORRIDO: GIOVANNA GONCALVES DIAS - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1814903).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VITORIA PADUA CALIMAN
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que houve retenção indevida dos valores pagos;
e)
que houve falha na prestação dos serviços;
f)
que a situação não configura mero aborrecimento;
f)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00;
j)
que os pedidos devem ser julgados procedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID.1814899).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus aos danos morais em razão da cobrança indevida.

Contudo, tenho que acertou o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela ausência de danos morais, pois não há nos autos conteúdo probatório capaz de comprovar a situação excepcional vivida pela recorrente, já que a simples cobrança indevida sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MIGRAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - REQUERIMENTO NÃO ATENDIDO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - FATO INCONTROVERSO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. -
A simples cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de abalo moral, não enseja danos morais indenizáveis.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.229192-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/01/2022, publicação da súmula em 10/01/2022) (original sem destaque)

Nesse ínterim, a improcedência dos danos morais é medida que se impõe, razão pela qual a sentença do Juízo
a quo
resta irretocável.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS CONTRATADOS PARA REALIZAÇÃO DE FORMATURA. CANCELAMENTO DO PACOTE. COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$155,09 DEDUZIDOS DELE 10% A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.